Tribunal: TJDFT
Processo: 0702078-46.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Decisão que, em cumprimento de sentença, aplicou a multa por litigância de má-fé à parte autora – sucessivos erros dos agentes do processo – ausência de dolo ou culpa grave. Penalidade afastada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que aplicou à parte autora a pena de litigância de má-fé, em razão de ter declarado, na petição inicial, a opção de depósito judicial do valor integral do imposto cobrado, quando, na verdade, equivalia ao agendamento do débito para a data do vencimento da guia administrativa de recolhimento do tributo – em 26/08/2024.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (ID 74703113), sob o fundamento de que a decisão deve ser tomada de forma colegiada, diante da ausência de urgência na medida pleiteada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão é saber se a conduta da parte autora implicou em violação do dever de lealdade ao Poder Judiciário e ao Distrito Federal, quando optou pelo depósito judicial do valor integral do imposto exigido, mas em verdade apresentou apenas guia do depósito de recolhimento com vencimento em 25/08/2024 e boleto bancário com agendamento de pagamento para o dia 26.08.2024.
III. Razões de decidir
4. É incontroverso que, ao distribuir a ação em 24.07.2024, a parte autora declarou sua pretensão de deposito judicial do valor de R$ 95.532,68, reconhecendo como devido apenas o montante de R$ 83.928,15. Com base nessa alegação, requereu liminar para suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O suposto recibo juntado no ID 205503567 - Pág. 2 (numeração na origem) indicava o pagamento agendado do imposto para o dia 26.08.2024, isso é, trinta e dois dias após a distribuição da ação.
5. Em seu despacho inicial, em 26.07.2024, às 18h59, o Juízo de origem, desconsiderando a menção do depósito judicial agendado ou programado, deferiu a tutela de urgência para, em outro sentido, determinar ao réu (DF) que promovesse a emissão da guia de recolhimento de ITBI a ser pago pela parte autora tendo como base o valor da negociação acerca do imóvel Apartamento 402, do Bloco F, da Quadra 106, no Sudoeste, em Brasília/DF, no prazo de cinco dias, sob pena de multa a ser estipulada por este Juízo. E ressaltou que somente após o pagamento da respectiva guia de recolhimento é que poderia ser efetivado o registro da operação no cartório competente.
6. O que observa é que, a partir da decisão da tutela de urgência determinando a expedição da guia para pagamento em juízo, realizado o recolhimento do imposto em 15/08 (R$ 83.928,15), o autor efetuou o pagamento. Na mesma oportunidade, requereu a liberação do depósito judicial já mencionado, cujo agendamento havia sido programado para 26.08.2024, o que passou a impressão de que o mesmo imposto teria sido pago em duplicidade, resultando daí a imediata certificação do cartório de que se tratava de mero agendamento futuro, ainda não efetivado o depósito, cujo teor transcrevo:
“Em análise ao documento ID n. 205503567, referente à guia de depósito judicial ao valor total do ITBI cobrado pelo Distrito Federal e seu pagamento, registre-se que no comprovante da página 2 consta que o pagamento do boleto foi agendado para o dia 26/08/2024, não sendo possível liberar depósito judicial que ainda não foi efetuado.”
7. A ação prosseguiu com o pedido do autor pela extinção do débito tributário pelo pagamento e não mais se postulou a restituição do suposto depósito, até que vindo a sentença, reconheceu-se a regularidade do pagamento realizado com base no valor da transação e determinou fosse liberado o valor do suposto depósito judicial. Contudo, essa situação não encontra amparo nos autos e o comando neste sentido seguiu direção contrária ao que foi certificado previamente pelo cartório - inexistência de depósito (ID 207799624).
8. Após a sentença, o trânsito em julgado sem que a parte autora requeresse o cumprimento de sentença, os autos foram enviados à Contadoria, o que resultou em sucessivos erros na atualização do suposto depósito judicial de R$ 95.532,68 como supostamente devido à parte autora e indagação de interesse na emissão de requisitórios RPV etc. E intimado do cálculo, o autor manifestou-se informando que não havia deposito judicial a ser liberado nem precatórios a serem emitidos (ID. 235952685), ocasião que solicitou o arquivamento dos autos.
9. O dever de lealdade processual, consagrado pelo art. 5o do CPC, impõe a todos os agentes do processo a atuação conforme a boa-fé
10. A negligente atitude do Recorrente ao deixar de manifestar-se oportunamente sobre a inexistência de depósito judicial demonstra o desprezo pelo contraditório, indiferença e ausência de cooperação processual, mas, a meu juízo, não se sustenta como litigância de má fé. Isso porque, o controle efetivo da legalidade dos atos processuais é atribuição judicial, incluindo o saneamento do processo. E bem antes da sentença, quando formulado o pedido de restituição do suposto depósito judicial, já se conhecia a inexistência de depósito judicial nos autos, pois providencialmente certificado nesse sentido, o que não impediu a ocorrência de erro in procedendo no julgado.
11. Não se pode inferir a omissão ou silêncio do autor como atitude maliciosa para buscar proveito indevido ou para prejudicar a parte demandada, quando igualmente o serviço judiciário também ignora a verdade sabida e enunciada pela certificação da inexistência do depósito judicial, defere sua liberação, embora materialmente inexistente.
12. Conforme sólido entendimento da jurisprudência, a conduta de má fé somente deve ser apenada quando se evidenciar a intencionalidade pela lesão ou dano processual, a qual não se presume.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO CONTRA A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU AS PENALIDADES APLICADAS NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não foi demonstrado na hipótese em exame. 2. Para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor, que, de igual modo, não ficou configurado nos autos. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.832.394/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 21/2/2025.)
13. Com o devido respeito ao entendimento adotado na origem, não se verifica a configuração da litigância de má-fé porquanto o propósito do depósito judicial agendado para data do vencimento da guia de recolhimento foi esvaziado com a tutela de urgência com outro direcionamento, e determinação ao Distrito Federal: “... promova a emissão da guia de recolhimento de ITBI a ser pago pela parte autora tendo como base o valor da negociação acerca do imóvel.” Quanto à emissão da nova guia do ITBI e ao seu efetivo pagamento, não há controvérsia.
14. O agendamento de pagamento futuro, e eventual omissão da parte autora violando o princípio da cooperação processual e, não é causa fundamental dos erros sucedidos ao longo da tramitação
15. Assim, a reforma da decisão agravada mostra-se medida adequada e necessária.
IV. Dispositivo
16. Recurso provido.
Para reformar a decisão agravada, afastando a penalidade pela prática de litigância de má-fé atribuída à parte autora.
17. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
18. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, II e V.
Jurisprudência relevante citada: n/a.